Tribunal: TJSP
Processo: 0007758-89.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração – Alegações de contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal – Equívoco material com relação ao status

Ementa:
Embargos de declaração – Alegações de contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal – Equívoco material com relação ao status libertatis do corréu William corrigido – Embargos opostos por William parcialmente providos apenas para corrigir erro material, sem qualquer alteração no dispositivo do v. acórdão recorrido – Embargos opostos por Renato rejeitados.